Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-78.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000108-78.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. SAÚDE. PROCEDÊNCIA. AUTOR CARENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PESSOA IDOSA, SUBMETIDA A PROSTECTOMIA RADICAL, EVOLUINDO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. ENTES PÚBLICOS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE AO FORNECIMENTO DO REFERIDO INSUMO. IMPOSIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS AO MUNICÍPIO, EXCLUÍDO O ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. OVERRULING. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. TEMA 129, DO STJ. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS NÃO PROVIDOS. I - Apelo da Defensoria Pública. Não provimento. - A pretensão recursal da Defensoria dirigida à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não apresenta viabilidade jurídica, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença”. - Nem se diga, como alegado nas razões recursais, que a orientação cristalizada no referido verbete sumular encontra-se superada, pois, a teor do art. 927, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, a alteração da tese jurídica adotada em precedente vinculante somente pode ser empreendida pelo próprio Tribunal Superior, cabendo às instâncias ordinárias a sua fiel aplicação, salvo nas hipóteses de distinção (distinguishing), o que não se verifica no caso concreto. - Saliente-se, a propósito, que o próprio STJ, em precedentes recentes, vem afastando a tese de overruling formulada pela Defensoria Pública e reafirmando a plena vigência da Súmula nº 421, de modo que, enquadrando-se a situação em tela à moldura jurídica nela delineada, impositiva a sua observância, em cumprimento ao sistema de precedentes e uniformização jurisprudencial idealizado pelo CPC de 2015. II - Apelação do Município de Brumado. Improvimento. - Não assiste razão ao ente municipal quando se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, porquanto, na hipótese, como assentado pelo STJ em julgamento realizado sob a técnica dos recursos repetitivos (Tema 129), não se verifica a ocorrência de confusão entre as pessoas do credor e do devedor, afigurando-se, portanto, cabível a imposição da verba honorária a ente federativo que não integra a mesma Fazenda Pública. - Inviável, ademais, a tentativa do Município de transferir o encargo, total ou parcialmente, para o Estado da Bahia, pois, além do empecilho representado pela Súmula nº 421, do STJ, prevalece a isenção legal estabelecida pelo art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia). - Ademais, a solidariedade verificada quanto à obrigação principal (assistência à saúde) estende-se à obrigação acessória (honorários sucumbenciais), de modo que, estando um dos obrigados exonerado do pagamento, impõe-se ao litisconsorte desimpedido o pagamento integral da verba. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8000108-78.2020.8.05.0032, de Brumado, em que figuram, reciprocamente, como apelantes e apelados, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Brumado, além de, na condição exclusiva de recorrido, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos apelos, na esteira do voto da Relatora.